Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de que a parte autora deixou de promover as diligências necessárias para citação da parte ré.
2. Pretende o autor a anulação da sentença, com o consequente retorno do trâmite regular do processo, sob o fundamento de adoção de todas as medidas possíveis para citação do réu. Assevera que o juízo de primeiro grau não abriu prazo para que novas diligências fossem requeridas, bem como não aguardou o retorno de todos os avisos de recebimento para extinguir o feito.
3. De acordo com o art. 239 do Código de Processo Civil, a citação do réu é indispensável para a validade do processo. Por sua vez, o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz deverá extinguir o feito sem resolução do mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. No caso, o aviso de recebimento foi devolvido sem cumprimento, em virtude da mudança do destinatário. Ato contínuo, o apelante foi devidamente intimado a se manifestar a respeito da devolução, tendo quedado, porém, inerte.
5. É desnecessário aguardar indefinidamente o retorno de aviso de recebimento quando já houve juntada de devolução sem cumprimento, por força de mudança do destinatário, de outro ato citatório enviado ao mesmo endereço.
6. Apelação conhecida e não provida.